Tribunal: TJES
Processo: 5000914-06.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-06.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINDEMAR KEMPIM

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA C/C DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 229 E 278/STJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Lindemar Kempim, anulando sentença que havia reconhecido a prescrição na ação de cobrança de seguro por invalidez permanente por doença c/c dano moral, e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém contradição interna ao afastar a prescrição ânua prevista no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, bem como se contrariou as Súmulas 101 e 278 do STJ; (ii) examinar se houve omissão ou contradição quanto à distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, diante da alegação de pedido administrativo não comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é apenas a interna ao julgado — entre fundamentos e dispositivo —, não se confundindo com eventual discordância entre a decisão e a interpretação jurídica defendida pela parte.

4. O acórdão embargado reconhece expressamente a incidência do prazo prescricional ânuo e o teor da Súmula 278/STJ, que fixa o termo inicial na data da ciência inequívoca da incapacidade, mas fundamenta-se na aplicação da Súmula 229/STJ, a qual suspende o prazo de prescrição durante a tramitação do pedido de indenização perante a seguradora.

5. Considera-se suficiente, no caso concreto, a alegação do autor de que formulou pedido administrativo por ligações telefônicas com protocolos identificados, especialmente diante da inversão do ônus da prova, cabendo à seguradora demonstrar o contrário — ônus do qual não se desincumbiu.

6. Não há contradição com o art. 373, I, do CPC, pois o acórdão apenas aplicou a regra da inversão probatória, sem afastar o dever inicial de demonstração dos fatos pelo segurado.

7. Eventual inconformismo com a valoração das provas ou interpretação jurídica adotada não configura vício sanável por embargos de declaração, mas mero erro de julgamento (error in judicando).

8. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se caracterizando por divergência entre a decisão e a tese jurídica sustentada pela parte.

2. A aplicação da Súmula 229/STJ é compatível com a Súmula 278/STJ, quando houver indícios de pedido administrativo de indenização que suspenda o prazo prescricional.

3. A inversão do ônus da prova impõe à seguradora o dever de demonstrar a inexistência de comunicação prévia do sinistro, quando o segurado apresenta elementos mínimos indicativos de sua ocorrência.

4. O art. 1.025 do CPC considera prequestionados os dispositivos legais invocados, mesmo quando rejeitados os embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Brasilseg Companhia de Seguros
contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
apelação cível
interposto por
Lindemar Kempim
.

Com tal desfecho, foi anulada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, na presente “
ação de cobrança de seguro por invalidez permanente por doença c/c dano moral
” ajuizada pelo embargado em face da ora embargante e do
Banco do Brasil S/A
, a fim de determinar o retorno do processo ao Juízo de origem para que tenha regular prosseguimento.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o julgado padece de
contradição
em relação aos seguintes pontos:
(i)
ao afastar a prescrição ânua, contrariou o disposto no art. 206, §1º, inciso II, b, do Código Civil e as Súmulas 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii)
o termo inicial da prescrição seria a data da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado (data da aposentadoria - 12/04/2022);
(iii)
o acórdão contradisse o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao presumir a existência de pedido administrativo (aviso de sinistro) via contato telefônico, sem que o embargado tenha apresentado qualquer prova nesse sentido; e
(iv)
o ofício juntado pelo embargado no dia 24/03/2023 apenas solicita cópia dos contratos e não faz menção a um aviso de sinistro anterior, sendo datado mais de um ano após a aposentadoria.

Além disso, requer expressa manifestação acerca do disposto nos arts. 206, §1º, II, b, do Código Civil e 373, I, do Código de Processo Civil, além das Súmulas 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento da matéria.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

É manifesto o equívoco da embargante ao alegar a existência de contradição em relação a determinados dispositivos de lei, na medida em que o vício da
contradição
, a ensejar o manejo da via dos aclaratórios, é o que
se manifesta
internamente no julgado,
isto é
, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre diferentes proposições contidas no próprio voto ou acórdão
, e não se confundindo com a eventual dissonância entre a decisão e as provas dos autos, ou entre o julgado e a tese jurídica defendida pela parte.

A releitura do voto condutor do julgamento, de minha lavra, descortina a sua clareza, coesão e suficiente fundamentação, não se verificando a presença de proposições entre si inconciliáveis conforme falivelmente sugere a embargante. Vejamos.

Não se configura a alegada “contradição” com o art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil e com as Súmulas 101 e 278 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o acórdão reconheceu expressamente a incidência do prazo prescricional ânuo e o teor da Súmula 278/STJ, que fixa o termo inicial na data da ciência inequívoca da incapacidade; todavia, fundamentou-se na aplicação de outra súmula do STJ, a de nº 229, que estabelece que “
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
”.

Este Órgão Julgador considerou que a alegação do autor (ora embargado) de ter formulado pedido administrativo por meio de ligações telefônicas, cujos protocolos foram indicados na inicial, é suficiente para, em conjunto com a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, justificar a aplicação da causa suspensiva prevista na Súmula nº 229 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, ressaltou que a embargante, em sua defesa, não negou a existência de tais ligações nem infirmou seu conteúdo.

Portanto, o acórdão não ignorou a Súmula nº 278/STJ, mas sim, diante das circunstâncias específicas do caso (alegação de pedido administrativo não refutada e inversão do ônus probatório), entendeu pela incidência da causa suspensiva da Súmula nº 229/STJ, afastando a prescrição pronunciada na sentença.

Da mesma forma, descabe alegar “contradição com o art. 373, I, do Código de Processo Civil”, tendo em vista que o acórdão não desconsiderou o ônus probatório do embargado, mas ponderou que, diante da alegação específica de contato telefônico (com indicação de protocolos) e da inversão do ônus da prova, caberia à seguradora demonstrar que tais contatos não ocorreram ou não versaram sobre o pedido de indenização, o que não foi feito.

A análise do documento de Id 12249959, referente a pedido de cópia de apólice em 2023, não infirma a possibilidade de ter havido comunicação anterior sobre o sinistro por via telefônica, como considerado no acórdão.

Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, em relação ao
prequestionamento
, mesmo com a rejeição destes
embargos
de declaração
, consideram-se incluídos no julgado os elementos que a ora embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.